Tribunal: TJPA
Processo: 0000603-97.2015.8.14.0029
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000603-97.2015.8.14.0029

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MARACANA, RAIMUNDA DA COSTA ARAUJO, SONIA HELENA EMIM DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

7ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 14/03/2022 a 21/03/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança no
mandamus
impetrado por Sonia Helena Emim de Oliveira em face da Prefeita Municipal de Maracanã visando o percebimento de vencimentos e vantagens na condição de servidora efetiva do Município.

A segurança foi parcialmente concedida para reconhecer o direito da impetrante ao percebimento de gratificação de pós-graduação a partir de fevereiro de 2015 e indeferir os pedidos de adicional de tempo de serviço, adicional de ascensão de nível, horas trabalhadas e gratificação por supervisão.

Não havendo interposição de recurso voluntário, consoante determinado em sentença e na forma do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, distribuída o presente reexame necessário à minha relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente e na instrução probatória carreada aos autos.

O cerne da presente remessa necessária é a justeza da decisão do juízo de Maracanã que concedeu parcial segurança ao pleito da servidora efetiva que buscava o percebimento de diversos vencimentos e vantagens.

Carecendo de comprovação ou previsão legal as parcelas não reconhecidas em sentença, remanesceu somente a gratificação de pós-graduação cujo certificado foi trazido aos autos pela impetrante (ID 475330, p. 18-19), documento não impugnado pela Municipalidade.

A gratificação de pós-graduação encontra previsão no art. 17, III, “a” do PCCR do Município de Maracanã (Lei Municipal nº 040/2011), que assim dispõe:

Art. 17. O profissional do magistério fará jus às seguintes vantagens:

III – Gratificação de pós-graduação na ordem de:

a)

15% (quinze por cento) para pessoal que obtiver Especialização.

Havendo previsão legal e restando comprovado o requisito para percebimento da gratificação de pós-graduação, resta claro a presença do direito líquido e certo da impetrante ao seu recebimento, razão pela qual não merece reforma a sentença ora reexaminada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/03/2022